Tribunal: TJPA
Processo: 0019535-11.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019535-11.2020.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO LIMA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTE E COERENTE NOS AUTOS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS.
A materialidade do referido delito restou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 8970954 – Pág. 17) e pelo Auto de Entrega de Objeto (ID. 8970954 – Pág. 18). A autoria, por sua vez, está evidenciada pelas provas orais produzidas na instrução criminal, em que foram ouvidos os policiais militares DERICK VANDERSON PIMENTEL CARDOSO e EDSON DAVIS DOS SANTOS COSTA, que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu, narraram de forma uníssona, corroborando com o que fora dito em sede policial, que se depararam com a ação furtiva do acusado, que arrombou a porta do estabelecimento comercial Cyber Hawaii e já havia separado os objetos do furto do lado de fora do local, quando foi capturado por bombeiros militares, lotados no 21º Grupamento Bombeiro Militar.
2.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA.
Constata-se a eficiência da sentença condenatória, que, mesmo constatando a inexistência de laudo pericial, apontou os depoimentos testemunhais

que evidenciam na condição de agentes públicos com especial credibilidade, que o acusado arrombou a porta do estabelecimento comercial para subtrair os bens ali existentes, bem como há, ainda, a declaração do ofendido, dono do comércio, que afirmou ter constatado a destruição da porta de entrada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO PAULO LIMA SOUZA,
a fim de obter a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime disposto no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, posteriormente substituída por uma pena restritiva de direitos, de limitação de final de semana.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 14 de novembro de 2020, por volta de 01h00min, o CB/PM EDSON DAVID DOS SANTOS estava em ronda ostensiva, quando foi comunicado por populares que estaria ocorrendo um furto num estabelecimento comercial denominado de Cyber Hawaii, localizado em frente ao 21º Grupamento Bombeiro Militar, na esquina da Rua João Diogo, nesta capital.

Prossegue a denúncia narrando que o policial mencionado, ao chegar no local, deparou-se com a porta do comércio erguida e forçada até a metade, visualizando, logo em seguida, o acusado JOÃO PAULO LIMA SOUZA saindo do comércio com alguns objetos em mãos, quais sejam, uma sanduicheira, uma caixa de som e um rádio, tendo, momento em que lhe deu voz de prisão, recuperando todos os objetos em questão.

Denúncia recebida em 03/12/2020 (ID. 8970962 – Pág. 1);

Citação pessoal do réu (ID. 8970962 – Pág. 5);

Resposta à acusação apresentada pelo réu (ID. 8970963);

Decisão de revogação da prisão preventiva do réu (ID. 8971015 – Pág. 4);

Notificação de cumprimento de alvará de soltura do réu (ID. 8971019 – Pág. 5);

Termo de audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas de acusação, bem como decretação da revelia do réu, na forma do art. 367 do CPP (ID. 8971020 – Pág. 1-2);

Alegações Finais, em forma de memoriais, apresentadas pelo representante do parquet (ID. 8971024);

Alegações Finais, em forma de memoriais, apresentadas pela defesa do acusado (ID. 8971029);

O Juízo a quo, em sentença prolatada em 25 de agosto de 2021 (ID. 8971032), julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia CONDENANDO o acusado JOÃO PAULO LIMA SOUZA à pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a qual foi posteriormente substituída pela pena restritiva de direito de limitação de fim de semana, a teor do disposto no art. 44, § 2º, do mesmo diploma legal.

Intimada da sentença condenatória, a Defensoria Pública, que representou o réu no processo, manifestou desinteresse em recorrer da decisão (ID. 8971036).

Intimado pessoalmente de sua condenação, o réu JOÃO PAULO LIMA SOUZA, inconformado, interpôs Recurso de Apelação (ID. 8971055). Em razões recursais (ID. 8971060), requereu a sua absolvição por atipicidade do fato ou por insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora do § 4º, I, do art. 155 do CP.

Em Contrarrazões (ID. 8971066), o representante do Ministério Público pugnou pelo NÃO CONHECIMENTO do apelo interposto e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, caso não seja esse o entendimento, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, a fim de ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos. (ID 10136526).

É o Relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta de Julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer o apelante que seja reformada a sentença combatida para absolvê-lo, em razão da insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade do referido delito restou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 8970954 – Pág. 17) e pelo Auto de Entrega de Objeto (ID. 8970954 – Pág. 18).

A autoria, por sua vez, está evidenciada pelas provas orais produzidas na instrução criminal, em que foram ouvidos os policiais militares DERICK VANDERSON PIMENTEL CARDOSO e EDSON DAVIS DOS SANTOS COSTA, que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu.

Com efeito, os referidos agentes públicos narraram de forma uníssona, corroborando com o que fora dito em sede policial, que se depararam com a ação furtiva do acusado, que arrombou a porta do estabelecimento comercial Cyber Hawaii e já havia separado os objetos do furto do lado de fora do local, quando foi capturado por bombeiros militares, lotados no 21º Grupamento Bombeiro Militar.

O valor probante dos depoimentos de policiais é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, possuindo especial relevância, constituindo meio de prova idôneo, por se tratarem de agentes públicos, prestando declarações nessa condição e, no presente caso, os policiais militares, sem qualquer contradição, confirmaram a autoria do ora apelante.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU TANTO NA POLÍCIA COMO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRESENÇA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PENA INALTERADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegal

(10144647, 10144647, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-06).

Portanto, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

Almeja a defesa a exclusão da qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do art. 155 do CPB.

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

É assente que, nos crimes que deixam vestígios, como ocorre no caso sub examine, é indispensável a realização de perícia técnica, conforme o disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal, podendo ser suprida pela prova testemunhal, quando houverem desaparecido os vestígios.

Nesse tocante, apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo, não se pode afastar qualificadora em voga por este motivo, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do julgador, como a prova testemunhal.

De tal modo, tenho por bem reconhecer a eficiência da sentença condenatória, que, mesmo constatando a inexistência de laudo pericial, apontou os depoimentos testemunhais

que evidenciam na condição de agentes públicos com especial credibilidade, que o acusado arrombou a porta do estabelecimento comercial para subtrair os bens ali existentes, bem como há, ainda, a declaração do ofendido, dono do comércio, que afirmou ter constatado a destruição da porta de entrada.

Corroborando com o entendimento acima exposto, colaciono julgados da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. PROVA PERICIAL QUE ATESTOU RECENTE RECONSTRUÇÃO DE JANELA ARROMBADA. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova.

Destaque-se que não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto se aguarda a realização de exame pericial. No caso em análise, a prova testemunhal, bem como pelo laudo pericial que constatou recente reconstrução da janela arrombada.

2. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, reincidente específico em furto qualificado.

3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. DISPENSA JUSTIFICADA. QUALIFICADORA MANTIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1/10/2015, Dje 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015.

3. Na hipótese dos autos, o magistrado singular explicitou que não foi realizada a perícia, dentre outros, em razão de o proprietário do estabelecimento comercial já ter declarado "que precisou, com urgência, comprar duas peças novas de caixa, diante dos estragos ocasionados pelo arrombamento", até por que não seria possível o funcionamento da mercearia sem os caixas.

4. Constatada a impossibilidade de realização da perícia, ante o desaparecimento dos vestígios, aliada à vasta prova testemunhal, inclusive a confissão do paciente, o qual reconheceu que "cortou alguns fios de alarme e, com o auxílio de um pé de cabra, arrombou duas caixas registradoras", além de imagens das câmeras de segurança e fotos trazidas aos autos não deixam dúvidas acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP.

5. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC 681.038/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Assim, sob qualquer aspecto, não se nota motivos para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, que deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
JOAO PAULO LIMA SOUZA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022